Tribunal: STF
Processo: RE 1210982
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 5ª Turma Recursal do Estado do Rio Grande do Sul, que condenou a parte ora recorrente ao pagamento de indenização por danos morais à parte recorrida. (eDOC 134)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, caput, II e XXXVI; 37, §6° e 225, §3°, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, a inexistência de dano apto a ensejar a responsabilização do recorrente pelos danos morais supostamente suportados pela parte recorrida. 
    Por fim, pugna pela aplicação do RE-RG 870.947, tema 810 da sistemática da repercussão geral.
    É o relatório.
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Verifico que a Turma Recursal, com base nas provas dos autos, consignou que a parte recorrente é responsável pelos danos suportados pela parte recorrida decorrentes de poluição ambiental vinculada à aplicação de agrotóxicos. 
    Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 
    “Uma vez que a residência do autor GUILHERME CERETTA FLORES está localizada no máximo a 61,3 m do local onde foram aplicados irregularmente os produtos tóxicos (evento 96, INF3), impõe-se a condenação da União ao pagamento de indenização por danos morais individuais, os quais arbitro em R$ 9.540,00 (equivalente a 10 salários mínimos na data deste voto).” (eDOC 134, p. 17)
    Assim, divergir desse entendimento demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 
    “DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. DANOS MORAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, IV, 5º, XXII E XXIII, 170, 186 E 225 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que foge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, sobretudo no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE-AgR 1.169.948, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.3.2019)
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Poluição da Baia de Guanabara. Multa imposta por autoridade municipal competente. 3. Enunciado das Súmulas 279 e 283 do STF. 4. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE-AgR 495.694, de minha relatoria, DJe 17.11.2015)
    Finalmente, quanto ao regime de atualização monetária incidente sobre condenações judiciais da fazenda pública, aplica-se o decidido por esta Corte no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810 da sistemática da repercussão geral), Rel. Min. Luiz Fux.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 
    Publique-se. 
    Brasília, 6 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente